Tribunal: TJES
Processo: 5002116-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002116-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os agravados quedaram-se inertes.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo de Instrumento interposto pela
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência;
b)

que a documentação médica acostada aos autos comprova a urgência e a necessidade imediata de realização do procedimento cirúrgico;
c)
que a paciente necessita de cuidados em caráter de urgência, e que seu caso não se trata de procedimento eletivo;

d)
que a cirurgia possui caráter de urgência;
e)
que deve ser disponibilizado o tratamento especializado encaminhando a paciente para avaliação médica e se confirmado o diagnóstico, seja realizada a cirurgia e fornecidos todos o atendimento necessário;
f)
que estão comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se devem ser concedidos os efeitos da tutela antecipada recursal consistente no tratamento médico pleiteado pela parte agravante.

Pois bem, tenho que o presente recurso percorre o caminho da inadmissibilidade, explico.

O Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo tutela de urgência.

A Lei nº 12.153/2009 admite somente recurso contra decisão que concedeu medida cautelar e antecipatória no curso do processo a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação
[1]
.

Ademais, a mencionada legislação traz a possibilidade, ainda, de interposição de recurso inominado contra a sentença
[2]
, que não é o caso dos autos.

Assim, o Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada não deve ser admitido.

Nessa esteira, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença.
Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016,

Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (original sem destaque)

Nesse ínterim, tenho por revogar a decisão proferida nos autos (ID.
1435661
)
do processo em epígrafe, bem como negar seguimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

Pelo exposto,
INADMITO do presente

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Art. 3
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

[2]
Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA
(CIRURGIA DA VESÍCULA) - SOLICITADO POSSUI CARÁTER ELETIVO.
DECISÃO POR ESTA TURMA RECURSAL QUE INDEFERIU O EFEITO ATIVO REQUERIDO PELA PARTE AGRAVANTE.
DECISÃO PROFERIDA POR ESTA TURMA QUE DEVE SER REVOGADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO
A QUO
QUE NÃO ADMITE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.